Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013264-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARCOS MARQUES FERNANDES - CPF: 929.529.411-49 (PACIENTE), AROLDO BORGUETI DA COSTA - CPF: 043.075.951-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR RAMOS LOPES - CPF: 986.186.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAIR RAMOS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MATIAS - CPF: 045.101.291-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – prisão preventiva DECRETADA NA PRONÚNCIA –
ALEGADA EXTEMPORANEIDADE
– OCORRÊNCIA – EMBORA APARENTEMENTE A DECISÃO SEGREGATÍCIA ESTEJA LASTREADA EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NÃO RESTOU EVIDENCIADA A ATUALIDADE DOS PERIGOS QUE SE BUSCAVA COM A PRISÃO EVITAR - FATOS OCORRIDOS EM 2007 – DECRETO DE PRISÃO PROLATADO EM 2019 COM BASE EM ELEMENTOS NÃO CONTEMPORÂNEOS, EMBORA EXISTISSEM – IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL ACRESCER FUNDAMENTOS AO DECRETO SEGREGATÍCIO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– PRECEDENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica em afirmar que a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com ela evitar (STJ, HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

2.

In casu
, conquanto a d. autoridade inquinada de coatora tenha, aparentemente, demonstrado motivação idônea, inexistem elementos contemporâneos capazes de sustentar a imposição da medida extrema, notadamente porque a fundamentação empregada faz alusão aos delituosos, ocorridos há mais de 12 (doze) anos, a impedir que sejam considerados válidos para embasar o decreto de prisão nesse momento processual.

3.

Além do mais, embora a d. magistrada singular tenha trazido em seus informes a notícia de que o increpado, após ser agraciado com a liberdade provisória no ano de 2017, se envolveu em novo ilícito penal, não há na decisão combatida qualquer menção acerca da necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva do paciente, sendo vedado a este Tribunal Revisor acrescer motivação à decisão que pecou por sua carência. Precedentes.

4.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MARCOS MARQUES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 16983-67.2016.811.0055 (cód. 228317), em que denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no
art. 121, §2o, II, IV e VI c/c §2o-A, I, do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público relata que o paciente teve sua prisão preventiva inicialmente decretada em
21/10/2016
, sendo o respectivo mandado cumprido em
26/11/2016
, ao que se sucedeu o pleito defensivo de revogação da custódia, o qual fora acolhido em
26/01/2017
, permanecendo o increpado em liberdade desde então. Entretanto, em
18/10/2019
, ao pronunciar o acusado para submissão à julgamento pelo Júri Popular, a d. autoridade judiciária novamente decretou-lhe a prisão preventiva, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a escorreita aplicação da lei penal, ensejando o seu recolhimento ao cárcere em 17/01/2020, o que, segundo a i. Defesa, viola a liberdade de ir e vir do paciente, possibilitando a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do
writ
invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e alega que o decreto segregatício
não guarda contemporaneidade
com os fatos e tampouco com alguma situação nova ocorrida durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, precisamente, entre a revogação da custódia em 26/01/2017 e a prolação da decisão de pronúncia em 18/10/2019, finalizando com o argumento de que se o
modus operandi
do delito não constituiu motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva durante a instrução criminal, resta inviável a decretação da custódia na sentença de pronúncia sob esses viés, sem a demonstração da ocorrência de fatos novos que justifiquem concretamente o encarceramento.

De outro lado, sustenta a
ausência do
periculum libertatis

e a
inidoneidade dos fundamentos lançados no decreto de prisão
, na medida em que lastreado em referências abstratas sobre os requisitos e pressupostos da prisão, nada consignando de concreto a indicar que, solto, o favorecido nessa ordem colocará em risco a ordem pública ou prejudicará a futura aplicação da lei penal, até mesmo porque, desde a sua soltura em 2017, não se envolveu em outras condutas delitivas, não subsistindo quaisquer indicativos de que seja dotado de periculosidade e muito menos que a reprovabilidade do crime seja superior àquela ínsita ao tipo penal, ao que acrescenta, em arremate, os
predicados pessoais favoráveis
supostamente ostentados pelo agente, credenciadores do direito de responder ao processo em liberdade.

Diante de tais argumentos, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; requer a concessão
in limine

da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de suspender os
“efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva”
, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que a liberdade fique restrita ao cumprimento de restrições não prisionais.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 47271982 ao ID 47271987.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 153933/2017.

A tutela de urgência reclamada restou

indeferida
(ID
47899969
), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
49236487 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
49575496
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva inicialmente decretada em
21/10/2016
, sendo o respectivo mandado cumprido em
26/11/2016
, ao que se sucedeu o pleito defensivo de revogação da custódia, o qual fora acolhido em
26/01/2017
, permanecendo o increpado em liberdade desde então.

Sucede que, na data de
18/10/2019
, ao pronunciar o acusado para submissão a julgamento pelo Júri Popular, a d. autoridade inquinada de coatora novamente decretou-lhe a prisão preventiva, à conta da suposta necessidade de
salvaguardar a ordem pública
e
garantir a escorreita aplicação da lei penal
, ensejando novo recolhimento ao cárcere em
17/01/2020.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“
(...) Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO o réu MARCOS MARQUES FERNANDES
, já qualificado nos autos, sujeitando-o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pelo crime enunciado no art121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, c/c art. 73, todos do Código Penal.

Em atendimento ao disposto no art. 413, §3o, do Código de Processo Penal
, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que presentes dois fundamentos para a manutenção da cautelar extrema, consubstanciados na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pelos fundamentos abaixo expendidos.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, um homicídio por motivo fútil, tão somente baseado em discussão banal sobre o oferecimento de um copo de vinho pelo réu à vítima.

Em arremate,
tem-se que cautelar segregatícia também é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o denunciado, após a prática, em tese, do crime, de acordo com o testemunho de sua irmã Maria Cristine, saiu pelo portão tranquilamente, evadindo-se do distrito da culpa, sendo localizado, posteriormente, pelos policiais que acudiram à ocorrência, perambulando pela Avenida Nilo Torres, motivo pelo qual sua liberdade representa um risco à imposição da norma penal.

Portanto, vislumbra-se a necessidade da segregação cautelar do pronunciado, porquanto há fortes indícios de que, em liberdade, evadir-se-á do distrito da culpa.

As particularidades citadas acima bem demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real do acusado, assim como a probabilidade de evasão, justificando a decretação da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e da lei penal. (...) Com isso, demonstrados o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do pronunciado (...).”
[ID 47271982, p. 48-51].

Por tal razão, insurge-se inconformado o i. Defensor Público, suscitando a ocorrência de coação ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve resumo fático, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
faz jus à acolhida
.

Deveras, em acurada análise do caderno processual eletrônico, notadamente o decreto de prisão ora vergastado (cfe. ID 47271982, p. 49-51), verifiquei que a medida constritiva imposta ao paciente encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que este fora pronunciado pelo cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 121, §2o, II, IV e VI c/c §2o-A, I,
do Código Penal,
cuja pena máxima em abstrato
ultrapassa 04 (quatro) anos.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o possível envolvimento do increpado no crime de homicídio qualificado pelo qual foi pronunciado.

Enfim, verifico que a d. magistrada
a quo
concluiu que a medida constritiva imposta ao paciente seria imprescindível para
garantir a ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta; e para
assegurar a aplicação da lei penal
, diante do fundado risco de que o favorecido nessa ordem possa foragir do distrito da culpa.

Com efeito, não há como afirmar que a decisão combatida é totalmente teratológica ou desprovida de fundamentação, na medida em que foram indicados os elementos de convicção que levaram a d. magistrada a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Todavia, a despeito da fundamentação lançada pela MM.a Juíza da instância primitiva, concluo que
razão ao assiste ao impetrante no que tange à alardeada ausência de contemporaneidade entre os fatos justificadores da prisão com os riscos que se pretende impedir com a medida extrema.

E assim compreendo porque é de amplo conhecimento que
as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo, regem-se pela exigência da contemporaneidade, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ – HC 214921/PA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

À vista disso, analisando detidamente o édito segregatício, verifico que apesar de idôneos, os fundamentos empregados para decretar a prisão preventiva do paciente são de fato, extemporâneos, em expressa violação à novel redação do art. 312, §2o do CPP, atribuída pela Lei n.o 13.964/19.

Isso porque, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
, a d. magistrada singular apontou que a medida extremada era necessária como forma de
acautelar a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
do delito, destacando, nesse ponto, que
“a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”
.

Deveras, conquanto o crime de homicídio qualificado imputado ao paciente seja consideravelmente grave, não se descuida que
os fatos são datados de 14/12/2007
e embora a prisão preventiva tenha sido inicialmente decretada em
21/10/2016
, o increpado foi colocado em liberdade na data de
26/01/2017
, justamente porque a d. autoridade judiciária de primeiro grau entendeu por prescindível sua manutenção em cárcere,
não havendo como considerar válido tal argumento para justificar a imposição da medida por ocasião da sentença de pronúncia, prolatada em 18/10/2019 – ou seja, quase 02 (dois) anos após a soltura do paciente e mais de 12 (doze) anos após os fatos.

Fosse pouco, a MM.a Juíza
a quo
justificou a necessidade da cautelar extremada na suposta necessidade de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
, visto que
“após a prática, em tese, do crime, de acordo com o testemunho de sua irmã Maria Cristine, saiu pelo portão tranquilamente, evadindo-se do distrito da culpa, sendo localizado, posteriormente, pelos policiais que acudiram à ocorrência, perambulando pela Avenida Nilo Torres, motivo pelo qual sua liberdade representa um risco à imposição da norma penal”.

Todavia, a meu ver, tal argumento
também se revela extemporâneo
e não se presta a sustentar a prisão preventiva nesse momento processual.

Isso porque, a d. magistrada singular faz alusão à uma suposta fuga do paciente logo após o cometimento do ilícito penal
ainda no ano de 2007
e não indica um argumento sequer capaz de revelar que o favorecido nessa ordem tenha, atualmente, tentado foragir a fim de furtar-se de eventual responsabilização penal, tanto que foi colocado em liberdade em
26/01/2017
e assim permaneceu até a data em que encerrada a primeira fase do rito escalonado do Júri [18/10/2019].

E conquanto a d. autoridade judiciária de primeiro grau, ao prestar informações nesse remédio heroico, tenha mencionado que após a soltura do paciente em
26/01/2017
ele se envolveu na prática de novo ilícito penal [tráfico de drogas], pelo qual restou condenado em
28/11/2017
à reprimenda de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que, em princípio justificaria a decretação da prisão para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva;
não há no édito segregatício qualquer menção ao risco de recalcitrância delitiva do paciente
, a impedir que tal fundamento seja considerado apto a embasar a manutenção do ergástulo por esta eg. Corte de Justiça em sede de
habeas corpus
.

Aliás, é nesse sentido o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI DE DROGA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INVIABILIDADE DE REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 104.339/SP (Min. GILMAR MENDES, DJe de 06.12.2012), em evolução jurisprudencial, declarou a inconstitucionalidade da vedação à liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006. Entendeu-se que (a) a mera inafiançabilidade do delito (CF, art. 5o, XLIII) não impede a concessão da liberdade provisória; (b) sua vedação apriorística é incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, bem assim com o mandamento constitucional que exige a fundamentação para todo e qualquer tipo de prisão. 2. A gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar. Precedentes.
3. Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.
4. Ordem concedida.”

(HC n 113.945/Sp, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13) (grifei)

Não discrepa o posicionamento firmado pela Corte Cidadã. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PROVA DE MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA, ILAÇÕES ACERCA DA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 313, I, DO CPP (PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS). MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MENÇÃO À QUANTIDADE E À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (667,7 G DE MACONHA). INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL A QUO COMPLEMENTAR A FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 580 DO CPP. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A jurisprudência diz que a prisão que antecede a condenação transitada em julgado só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. Diz também que não cabe ao Tribunal acrescentar motivação em decisão que pecou por sua carência. O habeas corpus não é ação de mão dupla, decorrendo dessa premissa a impossibilidade de órgão julgador vir a suplementar, em termos de fundamentos, o ato atacado (STF: HC n. 109.678/PR, Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8/11/2012).
2. Inidônea é a motivação do decreto da custódia cautelar com base na prova de materialidade e indícios de autoria, nas ilações acerca da gravidade abstrata do delito e no preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal (apenamento máximo superior a 4 anos), pois tais elementos não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade. 3. In casu, notadamente não está demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente.
E o Tribunal a quo, em contraposição ao permitido, agregou, quando do julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, fundamento não considerado na origem, para manter a decisão de primeiro grau. Evidente, pois, o constrangimento ilegal.
4. Ordem concedida (...)”

(STJ - HC: 509064 SP 2019/0128882-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019) (destaquei)

Nessa toada, porque vislumbrei serem completamente extemporâneos os fundamentos empregados pela d. juíza
a quo
,
tenho por ilegal a imposição da medida constritiva em face do paciente, ensejando, pois, a sua revogação
.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCOS MARQUES FERNANDES
, para
REVOGAR

a prisão preventiva
que lhe fora imposta nos autos da ação penal n.o 16983-67.2016.811.0055 pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que deverá
expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente
, colocando-o em liberdade,
após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos pelos quais deva permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020